Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-76.2019.8.26.0579
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Bem imóvel – Ação redibitória c.c. indenizatória - Prejuízos imputados ao réu não demonstrados - Improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506395
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-76.2019.8.26.0579, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é apelante
AILTON PEDROZO MOREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ETIEL
SEBASTIÃO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-76.2019.8.26.0579 -Voto no
2
APELANTE: AILTON PEDROZO MOREIRA
APELADA: ETIEL SEBASTIÃO DA SILVA
COMARCA: SÃO LUIZ DO PARAITINGA
EMENTA Bem imóvel Ação redibitória c.c. indenizatória -
Prejuízos imputados ao réu não demonstrados - Improcedência
mantida - Recurso improvido.
VOTO N° 44.201
(processo digital)
A r. sentença de fls. 50/55, cujo relatório se adota,
julgou improcedente ação redibitória c.c. indenizatória envolvendo a compra e
venda de bem imóvel, daí o apelo do autor, a fls. 58/62, sustentando que
comprou o imóvel com a clara intenção de ali residir, todavia foi surpreendido com
a informação de que por tratar-se de área rural não seria liberada a construção no
terreno; afirma que não tinha como saber que o terreno era um parcelamento
irregular; alega que o contrato mencionava inexistência de ações vinculadas ao
terreno, insistindo ser nítido o vício redibitório.
Processado o recurso, subiram os autos com
contrarrazões a fls. 66/69.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
redibitória
c.c.
indenizatória,
decorrente de contrato de compra e venda de bem imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-76.2019.8.26.0579 -Voto no
3
Narra a inicial que o autor adquiriu do réu um terreno
situado em área rural, a Rodovia Oswaldo Cruz, km 47, Bairro da Usina. Afirma
que adquiriu o terreno com o objetivo de residir no local, entretanto,
posteriormente foi informado que não poderia construir no local por se tratar de
imóvel rural e, segundo a Lei 6766/79, o parcelamento de uma área em áreas
menores deve ser de no mínimo 01 (um) módulo rural, ou seja, de 30.000 m2, e a
área por ele adquirida possui apenas 775,00 m2. Requereu a rescisão do contrato
de compra e venda de terreno firmado entre as partes e a condenação do
requerido para lhe devolver a quantia de R$ 8.503,94, referente ao valor
atualizado pago pelo terreno.
Importante ressaltar que não existe qualquer alegação
de que o bem tenha vícios ocultos ou redibitórios, restringindo-se a controvérsia à
responsabilidade do réu pela ausência de informação quanto ao impedimento de
construções.
A esse respeito, verifica-se que não se aplica à relação
jurídica entre as partes o Código de Defesa do Consumidor.
Assim, competia ao autor comprovar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Como bem salientou a r. sentença:
Tem-se na hipótese vertente o vício redibitório que é o vício
ou defeito oculto, ou seja, aquele não identificável à vista, encontrando-se
oculto, mas inerente à essencialidade da coisa, capaz de torná-la imprestável
ao fim a que se destina, por ocasião de sua utilização. Este vício que torna a
coisa imprópria para o uso ao qual era destinada, de tal arte que se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-76.2019.8.26.0579 -Voto no
4
compradora dele tivesse conhecimento, seguramente não a compraria ou o
faria por preço muito menor. Não foi o que aconteceu no presente caso.
A sustentação do autor, adquirente do bem, de que o fato
do imóvel adquirido não possuir área suficiente para que seja feito o
parcelamento do solo deveria ter sido informado pelo requerido, alienantes, e
a sua falta importa em vício oculto não deve prevalecer.
É que as regras de parcelamento do solo decorrem de lei
(Lei 6.766/79), de modo que elas são, ou deveriam ser, de conhecimento de
qualquer cidadão, mesmo porque não se pode alegar desconhecimento (art.
3o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro LINDB).
O autor poderia ter tido o cuidado de averiguar a situação
do terreno que tinha interesse em adquirir, hipótese em que confirmaria que
ele não poderia ser parcelado, o que já deveria ter conhecimento por força de
disposição legal, como já dito.
Com efeito, não houve qualquer alegação de induzimento
em erro, de modo que tivesse o alienante/requerido expressamente garantido
que o imóvel poderia ser parcelado e que ali poderia se construir e que,
portanto, poderia o autor usar e gozar dele irrestritamente.
Ao que consta do contrato firmado entre as partes,
confirmado pela tese autoral, o imóvel foi adquirido, no estado em que se
encontrava, de modo que caberia a ele a diligência necessária e prudente
para aquisição de imóvel.
Assim, não há nenhum indício de que o requerido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-76.2019.8.26.0579 -Voto no
5
tivesse atuado de forma irregular, tendo vendido e entregado o bem nas
condições pactuadas.
Em hipótese semelhante decidiu este E. Tribunal:
Ação redibitória, c.c. indenização por danos morais e
materiais - Cerceamento de defesa não caracterizado - Julgamento
antecipado da lide - Provas documentais presentes nos autos são suficientes
- Imóvel situado em área de preservação ambiental - Mesmo se não
soubesse das restrições para construir no local onde se situava o terreno que
comprou, tal fato não dá margem para rescisão do negócio com devolução
das quantias pagas - Cabia à compradora se informar exatamente sobre o
bem que estava adquirindo - Vício redibitório - Sentença reformada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 0002201-36.2010.8.26.0156; Relator
(a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Cruzeiro - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/03/2011; Data de
Registro: 16/03/2011)
Não basta, pois, para o pedido indenizatório enumerar
matéria legislativa cabendo ao requerente, isto sim, demonstrar claramente o que
foi violado pelo réu e que teria gerado eventuais danos.
Como se vê, não há elementos conclusivos nos autos
que permitam aferir qualquer ato ilícito do apelado no negócio entabulado,
observando-se que ao apelante incumbia o ônus de evidenciar esse ponto crucial
da demanda.
Em suma, a r. sentença adotou a solução mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-76.2019.8.26.0579 -Voto no
6
adequada ao caso, não comportando qualquer reparo.
Apenas ante o teor do art. 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários para 12% do valor da causa.
Ante o exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR